Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719013-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HÉLCIO SGOBERO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CARÁTER CONTENCIOSO NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 2. Todavia, não se trata de rol exaustivo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o arbitramento de honorários, em liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade do feito. 3. Eventual carga contenciosa nas liquidações individuais de ação coletiva justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda trabalho dos advogados. 4. No caso, o prolongamento do processo e exercício do contraditório não justificam a condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 1o, do CPC, sustentando que na fase de liquidação, em razão do caráter litigioso, devem ser arbitrados honorários em, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito homologado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPR. Discorre, ainda, sobre a tese firmada no tema 1.076 do STJ, defendendo a observância dos percentuais mínimo e máximo previstos no artigo 85, § 2o, do CPC. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/9.012 (ID. 39357300). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 40104511). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não mereceria transitar quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 1o, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Eventual carga contenciosa nas liquidações individuais de ação coletiva justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda trabalho dos advogados. No caso, houve inércia do agravado em cumprir a apresentação de documentos nos termos do ID 96524960 (autos de origem), bem como em se manifestar acerca do cálculo apresentado pelo credor (ID 109087300, autos de origem). O juízo arbitrou, corretamente, multa por litigância de má-fé, bem como considerou verdadeiros os fatos apresentados pela parte exequente, nos termos do art. 400, I do CPC (IDs 119563563 e 109997144 – autos de origem). Todavia, o prolongamento do processo e exercício do contraditório não qualificam automaticamente o caráter contencioso do procedimento. Nessa linha, frisou, acertadamente, o juízo: “Mostra-se inviável a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, uma vez que a fixação dos aludidos honorários somente é admitida quanto houver caracterizada litigiosidade exacerbada. (...) Cabe ressaltar que a simples demora na liquidação e o exercício do direito de defesa (contraditório), não importam contencioso excepcional.” (ID 124512688). A decisão não merece reforma” (ID. 37349329). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 40104511), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/9.012 (ID. 39357300). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016